Tribunal: TJES
Processo: 5026760-26.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte de Coisas
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026760-26.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODA BRASIL LTDA e outros
RECORRIDO: RODA BRASIL LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5026760-26.2024.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
CROWN EMBALAGENS METÁLICAS DA AMAZÔNIA S/A e RODA BRASIL LTDA

RECORRIDOS(AS):
JHON LENON FERREIRA DE OLIVEIRA e AMBEV S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI N.º 11.442/07. ESTADIA PELO TEMPO DE ESPERA PARA DESCARREGAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCESSO DE PRAZO COMPROVADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recursos inominados interpostos por
CROWN EMBALAGENS METÁLICAS DA AMAZÔNIA S/A
e
RODA BRASIL LTDA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.245,77 a título de indenização por dano material. A controvérsia decorre de contrato de transporte de carga (latas de alumínio) com origem em Teresina/PI e destino em Itapissuma/PE. O autor alega que chegou ao destino em 21/11/2024, às 11h11min, mas o descarregamento só foi finalizado em 29/11/2024, às 04h21min.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente Crown sustenta sua ilegitimidade passiva e ausência de solidariedade, alegando inexistência de nexo causal, pois o atraso teria ocorrido no descarregamento sob responsabilidade da Ambev. Por sua vez, a recorrente Roda Brasil alega ausência de prévio agendamento da chegada (violação ao art. 11, §1º, da Lei n.º 11.442/07); conduta abusiva do autor ao reter a carga a partir do dia 27/11/2024; e erro no cálculo do valor, pleiteando a redução baseada no peso real da carga ou a limitação ao valor do frete.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente, rejeito a tese de ilegitimidade passiva da recorrente Crown. Nos termos do art. 5º-A, § 2º, da Lei n.º 11.442/2007, o contratante, o subcontratante, o consignatário e o proprietário da carga são solidariamente responsáveis pelas obrigações vinculadas ao transporte. Restou comprovado que a Crown atuou como embarcadora da carga, emitindo inclusive ordem de carregamento em papel timbrado. Sendo a demanda fundada em estadias decorrentes da execução do transporte, todas as rés possuem pertinência subjetiva para figurar no polo passivo.

4.

No mérito, verifica-se o acerto do juízo de origem. O art. 11, § 5º, da Lei n.º 11.442/07, estabelece que o prazo máximo para carga e descarga é de 5 horas, após o qual é devida indenização por estadia. O autor comprovou a chegada em 21/11/2024 e a saída apenas em 29/11/2024 por meio do DACTE (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico) devidamente carimbado (ID. 17103415).

5.

Quanto à alegação de ausência de agendamento, os elementos dos autos demonstram que as partes mantinham comunicação direta, sendo o veículo recebido e carimbado no destino, o que supre eventual formalidade e atesta a ciência das rés sobre a disponibilidade do transportador.

6.

O sentenciante agiu com acerto ao limitar o período indenizável até o dia 27/11/2024, às 07h00min, data em que restou comprovada a recusa do autor em descarregar como forma de pressionar pelo pagamento das estadias. Tal limitação impede o enriquecimento ilícito e pune a retenção indevida da carga.

7.

Relativamente ao cálculo da indenização, a sentença adotou os parâmetros legais de tonelada-hora vigentes, baseando-se nos documentos que instruíram a lide. A pretensão de reduzir o
quantum
para o valor do frete não prospera, pois a indenização por estadia possui natureza jurídica distinta do frete, visando compensar o transportador pela imobilização do veículo além do prazo razoável.

8.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.

CONDENO
as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)